Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Denúncias anônimas da ocorrência de tráfico na residência do réu, realização de averiguação prévia por policiais à paisana, e registro de movimentações típicas de traficância caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata na residência do suspeito de tráfico de drogas. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante transportou e manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, significativas porções de cocaína (17,08g) e de maconha (76,26g), todas proscritas na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, quando valoradas negativamente, na primeira fase dosimétrica, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei 11.343/2006, restando, ainda, afastada a figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pelo não preenchimento dos pressupostos legais.